Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733522-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando a petição colacionada ao ID 57264649, à diligente Secretaria para oportunizar a visualização da petição de 56858739 aos terceiros interessados, por tratar-se de documento sob sigilo. Após, reabra-se o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação de IDNEY JOSÉ DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUSA REZENDE. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator